Tribunal: TJMT
Processo: 1023812-84.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1023812-84.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por CHRIS HELEN DUARTE ARAÚJO visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo.
Inconformada, a Agravante alega que decaiu minimamente em seus pedidos e, por isso, deve ser afastada a sucumbência recíproca.
Ademais, sustenta a inaplicabilidade da compensação dos honorários advocatícios, consoante dispõe o § 14 do CPC/15, o que comporta reforma também nesse aspecto.
Por fim, ressalta que não há falar em reformatio in pejus quanto à majoração da verba honorária, tendo em vista a necessidade de individualização dessa verba.
Assim, pugna pela reforma do decisum nesses pontos insurgidos.
Sem contrarrazões, apesar de intimada (ID. 56444956).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Extrai-se dos autos que CHRIS HELEN DUARTE ARAÚJO ajuizou recurso de Apelação em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
Diante da sucumbência recíproca, o Juiz sentenciante condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, de forma pro rata, “sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”.
A Apelante/agravante pugnou que fosse afastada tanto a sucumbência recíproca quanto a forma de pagamento imposta. No mais, pleiteou, também, a majoração da verba honorária.
Por não vislumbrar guarida nas insurgências trazidas pela Recorrente, o Apelo foi desprovido, o que motivou o ingresso do vertente agravo.
Contudo, em melhor análise, nota-se que, de fato, a forma de compensação de pagamento estabelecida pelo Juiz singular é vedada pelo atual CPC, conforme § 14 do artigo 85 do Diploma mencionado, verbis:
Art. 85. (...)
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
(...)
Logo, deve ser afastada a seguinte determinação: “que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”, devendo ser aplicada a regra geral do caput do artigo 85 para que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor.
No tocante à sucumbência, observa-se que a Autora/agravante, pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Isto é, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT, tampouco que o Recorrente decaiu minimamente, de modo que a sucumbência recíproca deve ser mantida.
Do mesmo modo é a insurgência a respeito do quantum dos honorários fixados honorários, haja vista que o Juiz a quo fixou a verba em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (R$ 28.500,00), o que não se mostra ínfimo ao caso em apreço.
Assim, o decisum agravado comporta retratação apenas no que tange à compensação do pagamento da verba honorária.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Agravo, lanço mão do Juízo de retratação, reformo em parte a decisão constante no ID. 55034469 para dar parcial provimento ao Apelo e afastar a compensação de pagamento imposta pelo Juiz singular, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme preceitua o caput do artigo 85.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora